Tribunal: TJMT
Processo: 1025192-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1025192-37.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GIVALDO DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator